Tribunal: TJDFT
Processo: 0713983-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO DEMONSTRADAS. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de embargo de declaração contra acórdão desta 6a Turma Cível que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto, afastando as alegações de prejudicialidade externa, inexigibilidade do título executivo e aplicabilidade da Taxa SELIC.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão nos presentes embargos de declaração gira em torno de definir se há omissões e contradições no acórdão recorrido.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
4. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela interna ao acórdão, isto é, a observada entre os próprios fundamentos, entre os resultados trazidos no dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão registrada na decisão. Não é cabível para fins de exame de supostas incoerências decorrentes de alegada dissonância entre o resultado obtido e as teses ou elementos de prova carreados pelas partes.
5. Rejeitam-se os embargos de declaração quando, sob o pretexto de existirem erros de fato, contradições, omissões ou obscuridades, a parte busca a rediscussão da matéria decidida no acórdão recorrido.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido. Embargos de declaração rejeitados.